Tribunal: TJDFT
Processo: 0008076-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 66,5G (SESSENTA E SEIS GRAMAS E CINCO DECIGRAMAS) DE MACONHA TIPO SKUNK. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE E HABITUALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS E USUÁRIO. APLICAÇÃO DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4o, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. RÉU CONDENADO POR CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO COMO MEIO DE VIDA. INCOMPATIBILIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. QUANTUM DE PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O delito de associação para o tráfico de drogas, estatuído no artigo 35 da Lei no 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput e § 1o, e artigo 34 do mesmo diploma legal.
2. As provas dos autos, principalmente os depoimentos dos policiais responsáveis pelas investigações e do usuário, demonstraram o animus associativo de caráter estável e duradouro entre o apelante e o corréu, os quais, em nítida divisão de tarefas, trabalhavam de forma organizada em prol da aquisição de entorpecentes para fins de difusão ilícita.
3. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no. 11.343/2006, se o apelante se dedicava ao tráfico de drogas, tanto que foi condenado pelo crime de associação para o tráfico.
4. Correta a fixação do regime inicial semiaberto ao condenado primário cuja pena seja 8 (oito) anos, nos exatos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, sendo inviável a fixação de regime mais brando.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções artigo 35, caput (associação para o tráfico) e do artigo 33, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), à pena total de 08 (oito) anos de reclusão, e 1200 (mil duzentos) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena.